Tribunal: STF
Processo: ARE 1006950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto por Itagres Revestimentos Cerâmicos S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO. Prazo prescricional. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Marco temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para aplicabilidade da LC nº 118/05. Prescrição das parcelas recolhidas há mais de cinco anos do ajuizamento. Reconhecido o direito da impetrante, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento”. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 18), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, a, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional, bem como sobre verbas pagas a título de horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade e noturno . 
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título da gratificação de horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade e noturno, bem como sobre o terço de férias.
    Com efeito, no tocante à incidência sobre horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade e noturno, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)
    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 
    Nessa ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).
    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:
    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (Grifou-se)
    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.
    Não obstante, com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de terço de férias, observo que esta Corte reconheceu a repercussão geral desse tema no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social”. (RE 1.072.485 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10.12.2018 ) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF), com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade e noturno, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente